Tribunal: TJPA
Processo: 0817313-03.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817313-03.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GEOVANE QUADROS FONTEL

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO INFERIOR A 1/6. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra o v. Acórdão que manteve a condenação do requerente nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, sustentando que a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto), requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento da revisão, apenas para revisar o q
uantum
de redução referente à menoridade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de redução aplicada à atenuante da menoridade relativa deve ser fixada no patamar de 1/6 (um sexto); (ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, é meio excepcional de impugnação da coisa julgada, cabível apenas para corrigir erro técnico ou injustiça manifesta da condenação, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório.

4. A individualização da pena pode ser revista quando constatada ilegalidade ou desrespeito aos critérios legais de dosimetria. O art. 65, I, do CP, prevê a atenuante genérica da menoridade relativa, mas não fixa fração específica de redução. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece como parâmetro razoável o patamar de 1/6 (um sexto) para o abatimento, salvo fundamentação concreta em sentido diverso, o que não se verifica no caso.

5. Assim, a pena-base de 18 (dezoito) anos deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, diante da inexistência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

6. Quanto à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a matéria não foi submetida ao Tribunal no julgamento anterior, razão pela qual não pode ser conhecida nesta via revisional, sob pena de inovação processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 1819476, Revisão Criminal nº 0703146-55.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da revisão criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

GEOVANE QUADROS FONTEL, inconformado com os termos da decisão representada pelo v. Acórdão que manteve a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, interpõe a presente revisão criminal.

O requerente pretende o redimensionamento da pena. Aduz que na segunda fase do cálculo, embora tenha sido considerada a circunstância da atenuante genérica de menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, a pena foi reduzida em percentual inferior ao mínimo legal de 1/6. Outrossim, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP.

Certidão de trânsito em julgado, id-29318779.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial da revisão criminal, tão somente para que seja revisto o
quantum
de diminuição da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço da ação revisional.

Importante frisar que
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas.

A
individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Inexiste uma fração fixa definida em lei para a redução da pena pela atenuante da menoridade. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) é a mais razoável para a atenuação, salvo quando há fundamentação concreta que justifique um valor diferente, o que não vislumbro nos autos. Logo, merece reparos o v. Acórdão, eis que a atenuante da menoridade foi aplicada em patamar inferior a 1/6.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

"5. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5.1. Sem embargo, o recrudescimento estabelecido na fase antecedente deve ser tomado como parâmetro para a fase posterior - seja em relação a atenuantes ou agravantes - em prestígio à hierarquia escalonada das etapas da individualização da pena."
(TJDFT -
Acórdão 1819476
, 07031465520228070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024.)

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, e aplicando redução na fração de 1/6 pela incidência da atenuante da menoridade, resta a pena de 15 anos de reclusão, que torno definitiva diante da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP, melhor sorte não assiste ao requerente, eis que a matéria não foi submetida ao Tribunal
ad quem
,
tornando inviável o exame da questão em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e julgo parcialmente procedente a ação revisional, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/01/2026